Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-07.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800865-07.2018.8.14.0062

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SUZI SASKIA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILICITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800865-07.2018.8.14.0062

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

APELADOS:
SUZI SASKIA GOMES

ADVOGADO(A):
LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA – OAB/SP 310465

ADVOGADO(A):
BRUNO HENRIQUE GONCALVES – OAB/SP 131351

ADVOGADO(A):
VONETE TERESINHA ORIO FERREIRA – OAB/PA 8329

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
SUZI SASKIA GOMES

EMBARGADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SUZI SASKIA GOMES
,

em desfavor do
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19535990
, assim constituído;

“
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE obrigação de fazer C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. gravame indevido em veículo. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM, RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.

Hipótese dos autos em que inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no gravame indevido do veículo da autora com a impossibilidade de alienação e circulação do bem, ante a pendência de pagamento dos impostos correspondentes, por período superior a um ano.

3.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.
”.

A Embargante, inconformada, alega que o acordão restou omisso e contraditório, em relação aos danos morais, pois,
afirmou que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante e, ao mesmo tempo, reconheceu a gravidade dos danos causados à Embargante. Assim, defende que, a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) não reflete a proporcionalidade e razoabilidade diante dos prejuízos efetivamente sofridos

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão e a contradição apontada,

entendo não assistir razão a
embargante,
pois,
observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados
.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Veja-se:

“(...) Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº /1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso, a autora, após ter adquirido veículo à vista, foi impedida de aliená-lo ou utilizá-lo, por período superior a um ano, ante o gravame nele incidente e a impossibilidade de efetuar o pagamento do IPVA e licenciamento, sendo certo que o gravame indevido em seu veículo e a demora na solução do problema pela apelante não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se contratação irregular, em que a autora se viu privada de gozar livremente de seu patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. (...)”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão e contradição apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024